Tribunal: TJSP
Processo: 2112987-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÚTUO – DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo apresentado pelo Executado – Reconhecida a cobrança do valor indevido antes da prolação da decisão – Incabível presumir a má-fé da Exequente – Inaplicável a penalidade prevista no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÚTUO – DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo apresentado pelo Executado – Reconhecida a cobrança do valor indevido antes da prolação da decisão – Incabível presumir a má-fé da Exequente – Inaplicável a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112987-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante JOÃO
ALLIEVI, é agravada LUCIA PIRES CASTANHO VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112987-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campos do Jordão – 2a Vara
Processo no 0001821-21.2019.8.26.0116
MM. Juiz da causa: Anderson da Silva Almeida
Agravante: João Allievi
Agravada: Lucia Pires Castanho Valente
AGRAVO DE INSTRUMENTO MÚTUO DANOS
MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão
agravada
acolheu
parcialmente
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de
execução e homologar o cálculo apresentado pelo Executado
Reconhecida a cobrança do valor indevido antes da
prolação da decisão
Incabível presumir a má-fé da
Exequente Inaplicável a penalidade prevista no artigo 940
do Código Civil
RECURSO DO EXECUTADO
IMPROVIDO
Voto no 26153
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra
a decisão prolatada pelo I. Magistrado Anderson da Silva Almeida (fls.117/118 da ação
originária), que, nos autos do cumprimento de sentença da “ação de indenização cumulada
com danos morais”, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para
reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo apresentado pelo Executado,
condenando a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios (referentes à fase de
cumprimento de sentença), fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução.
Alega que aplicável a penalidade prevista no artigo 940 do Código
Civil (em razão do excesso de execução), e que caracterizada a má-fé da Exequente. Pede o
provimento do recurso, para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112987-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Civil.
A decisão de fls.23 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.27/28.
É a síntese.
O artigo 940 do Código Civil estabelece que “Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o
dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se
houver prescrição”.
Não obstante, a mera cobrança judicial indevida não justifica a
imposição da penalidade, exigindo-se também a prova de má-fé do demandante, conforme
pacificado pela Súmula 159 Supremo Tribunal Federal (“Cobrança excessiva, mas de boa-
fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil de 1916”, que corresponde ao
artigo 940 do Código Civil de 2002),
Embora evidenciado o excesso de execução, não demonstrada a má-
fé na cobrança, pois houve o reconhecimento da cobrança do valor indevido antes da
prolação da decisão (fls.93/95 da ação originária), e justificável o equívoco da Exequente
quanto à aplicação incorreta do índice de correção monetária no cálculo do valor do débito.
Assim, porque “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”1,
incabível a condenação da Exequente ao pagamento do valor cobrado indevidamente.
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 (STJ, REsp 956943/PR, Min. Rel. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 20.08.2014, DJe 01.12.2014)